Tribunal: STF
Processo: ARE 1568914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA CIVIL E MILITAR. INEXISTÊNCIA. LICENCIAMENTO REGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. NÃO PROVIMENTO.



    1. Cinge-se a pretenção recursal do particular no provimento da apelação para reformar a sentença, condenando a União ao pagamento de indenização por danos morais, reintegração como adido, já que houve ilegalidade cometida pela administração militar.



    2. Na origem, o pedido autoral, se firma na alegação de que houve licenciamento ilegal, requerendo reintegração do autor aos quadros das forças armadas, determinando ainda, de forma expressa, que este receba o tratamento médico adequado ao seu problema de saúde, até seu pronto restabelecimento, com a percepção dos seus vencimentos durante todo o período, bem como indenização por danos morais.



    3. No caso concreto, a perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta qualquer incapacidade, seja ela temporária ou permanente, para o exercício das funções militares. Diante desse laudo conclusivo, os pedidos de reintegração devem ser julgados improcedentes.



    4. Não há de se falar em reintegração ou agregação, és que o ex-militar não demonstrou, conforme o conjunto probatório carreado aos autos, que existe incapacidade transitória ou permanece. Pelo contrário, através de laudo vê-se que suas sequelas são de natureza leve, não o impedindo de realizar atividades do cotidiano, como trabalhar e manter-se pelo próprio sustento.



    5. Em relação à indenização por danos morais, a imposição de responsabilidade civil reparatória reclama a acumulação de pressupostos específicos - dano, ato ilícito e nexo de causalidade, descabendo cogitar de condenação deste jaez quando ausente qualquer desses elementos.



    6. Compulsando os autos, verifica-se que inexistem provas quanto a lesão a interesses não patrimoniais em virtude do fato, pois não foi evidenciada a instabilidade emocional que se traduza em vexame traduzido em lesão moral ou ofensa a sua honradez, moral e dignidade.



    7. Não há ilegalidade de conduta da administração, inexistindo qualquer ilícito que justifique a reintegração da parte apelante ou pagamento da referida indenização por dano moral não suportado.



    8. Apelação desprovida. Honorários a cargo do particular, com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V e X; 37, § 6º; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente